Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701261-79.2026.8.07.0000 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) André Luiz de Oliveira Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 261183082 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por André Luiz de Oliveira Santos em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0711017-95.2025.8.07.0017, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré assegure e custeie a permanência do autor no hospital em que está internado, vedada qualquer alta ou transferência sem prévia avaliação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00, ante o entendimento de que necessária a internação nos moldes requeridos, em sede de cognição sumária. Em razões recursais (Id 80214302), o plano de saúde agravante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015, inciso I, 1.016 e seguintes do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória. Alega, no mérito, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, afirmando inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não comprovada situação de urgência ou emergência. Afirma serem insuficientes os relatórios médicos apresentados para demonstrar risco imediato à saúde se imprescindível aguardar a resolução da demanda. Diz que os relatórios médicos apresentados no processo de referência “sequer indicam que haverá prejuízo no quadro clínico caso não haja a autorização da internação”. Destaca ser credenciado o Hospital Santa Marta, em que agravado está internado, mas “não é um prestador habilitado para hemodinâmica e cirurgia cardíaca, não possuindo acordo comercial para realizar os procedimentos pretendidos nos beneficiários da Amil”. Defende não estar caracterizado o requisito da probabilidade do direito. Argumenta que há rede credenciada apta a realizar o tratamento pretendido inexistindo obrigação contratual ou legal de custeio de procedimento a ser feito em hospital sem acordo comercial com a operadora. Reafirma que o Hospital Santa Marta não está contratualmente habilitado para o procedimento requerido. Nega haver descredenciamento ou negativa indevida de cobertura. Assevera que o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, aplicável apenas quando inexistentes prestadores conveniados aptos, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, hipótese que não se verifica no caso concreto. Refuta a tese de que incorreu em violação contratual ou falha na prestação do serviço, à luz do art. 14 do CDC. Impugna o valor arbitrado para a multa diária (astreintes). Afirma-a excessiva e desproporcional. Requer sua redução e a fixação de teto máximo, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal e para concessão de efeito suspensivo. Sustenta a plausibilidade jurídica de suas alegações (fumus boni iuris) e o risco de dano grave e de difícil reparação pelo imediato cumprimento da decisão que determina o custeio de tratamento em hospital não credenciado. Aponta a dificuldade de posterior ressarcimento, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: (i) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, haja vista os requisitos preenchidos para tal; (ii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação. Preparo recolhido (Id 80225802 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque as razões recursais não atendem ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida, e à vedação de comportamento contraditório da parte ora recorrente. Explico. Da análise dos autos do processo de referência (n. 0711017-95.2025.8.07.0017), verifico ter o agravado ajuizado ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor do ora agravante narrando em sua inicial (Id 261181463), em suma, suposta conduta da parte demandada para transferi-lo do Hospital Santa Marta para outro hospital da rede credenciada. Requereu o autor, liminarmente, a “concessão imediata de tutela de urgência, para determinar que a Ré autorize e assegure a permanência do Autor no hospital em que atualmente se encontra internado, garantindo a continuidade do tratamento sob acompanhamento exclusivo do médico assistente responsável, vedada qualquer tentativa de transferência hospitalar ou ingerência administrativa na condução do tratamento sem indicação médica formal, devidamente justificada e registrada em prontuário, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)”. Na decisão agravada (Id 261183082 do processo de referência), proferida em 30/12/2025, o juízo de origem, além de determinar a citação do réu, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor nos termos abaixo: (...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a parte requerida ASSEGURE E CUSTEIE a permanência do paciente no hospital onde se encontra atualmente internado, vedada qualquer alta ou transferência sem prévia avaliação médica criteriosa e sem a comprovação de condições clínicas seguras, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). (...) Posteriormente, em 31/12/2025, o autor apresentou ao Id 261215330 do processo de referência a “PETIÇÃO INCIDENTAL DE AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA TUTELA DE URGÊNCIA”, na qual indicou supostos fatos novos relativos à alegada “resistência da operadora em autorizar o cateterismo” e formulou os pedidos abaixo: a) A IMEDIATA AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente concedida, para determinar, em caráter liminar e inaudita altera parte, que a Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. autorize e custeie integralmente a realização do exame de Cateterismo Cardíaco, bem como todos os procedimentos terapêuticos e materiais que se fizerem necessários no curso de referida intervenção, incluindo, mas não se limitando a, Angioplastia Coronariana com implante de Stent, exames laboratoriais complementares e a permanência do Autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Coronariana pelo tempo que a equipe médica assistente julgar indispensável para sua recuperação, conforme expressamente indicado no relatório médico, no Hospital Santa Marta. b) A determinação judicial expressa de PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA do Autor para qualquer outra unidade hospitalar sem a prévia, inequívoca e expressa concordância da equipe médica assistente atual, sob pena de responsabilidade civil e criminal dos prepostos da Ré, tendo em vista que o hospital atual possui todos os recursos necessários e que a equipe médica declarou formalmente que não se responsabilizará por qualquer remoção diante dos riscos críticos envolvidos. c) A manutenção da multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da decisão de ID 261183082, com a expressa determinação de que o descumprimento da autorização para o procedimento específico de Cateterismo e suas consequências terapêuticas ensejará a imediata aplicação da penalidade, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância dolosa que coloque em risco a vida do Autor. d) A intimação por Oficial de Justiça, com URGÊNCIA MÁXIMA e em regime de plantão judicial, do Hospital Santa Marta (CNPJ: 00.610.980/0001-44), no endereço constante dos autos, para que tome ciência desta decisão e proceda à realização do Cateterismo Cardíaco e demais intervenções necessárias, garantindo que nenhuma exigência administrativa da operadora de saúde impeça o pronto atendimento, sob pena de responsabilidade legal e solidária dos gestores do hospital. e) A reiteração da necessidade de intimação urgente da Ré, pelos meios eletrônicos disponíveis no sistema PJe e, subsidiariamente, por telefone ou correio eletrônico, para o cumprimento imediato da obrigação de fazer ora ampliada, assegurando a efetividade da jurisdição em face do risco iminente de óbito do requerente. f) A ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, diante da gravidade e do risco iminente à vida de pessoa em estado de extrema vulnerabilidade, para acompanhar o fiel cumprimento das obrigações de preservação da vida aqui discutidas. (...) No despacho de Id 261217532 do processo de referência, o juízo determinou ao autor a apresentação de emenda à inicial para juntar aos autos “o comprovante da negativa manifestada pela requerida quanto à cobertura pretendida, pois não há documentos que permitem aferir a razão pela qual não foi autorizada.” O plano de saúde ora recorrente foi citado e intimado da decisão de Id 261183082 do processo de referência em 05/01/2026, conforme certidão de Id 261328935 do processo de referência, e, na petição de Id 261386452, apresentada em 07/01/2026, requereu a concessão de prazo para cumprimento da determinação judicial de forma adequada. Em 19/01/2026, o réu/agravante apresentou contestação (Id 262351403 do processo de referência) e, em 21/01/2026, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 80214302), no qual, em razões recursais, alega, em suma, a) não ter o agravado comprovado situação de urgência ou emergência, inexistindo risco imediato à sua saúde caso o tratamento aguarde o regular andamento do processo; b) há rede credenciada apta à realização do procedimento indicado, sendo legítima a exigência contratual de utilização de prestadores conveniados, inexistindo obrigação de custeio em hospital sem acordo comercial, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, tampouco falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC; c) que a manutenção da liminar impõe ônus financeiro elevado e de difícil reversão, caracterizando risco ao resultado útil do processo; e d) valor excessivo da multa diária (astreintes) fixada, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revisão. Conforme narrativa dos atos processuais praticados no processo de referência (autos n. 0711017-95.2025.8.07.0017), a decisão ora agravada apenas deferiu a liminar requerida pelo agravado “para determinar que a Ré autorize e assegure a permanência do Autor no hospital em que atualmente se encontra internado, garantindo a continuidade do tratamento sob acompanhamento exclusivo do médico assistente responsável, vedada qualquer tentativa de transferência hospitalar ou ingerência administrativa na condução do tratamento sem indicação médica formal”. Concretamente, o juízo de origem, por enquanto, apenas deferiu a tutela de urgência para manutenção da internação do agravado no Hospital Santa Marta, o qual o próprio agravante afirma fazer parte de sua rede credenciada. Com relação aos argumentos do recorrente de que inexiste obrigação de custeio de procedimento de “hemodinâmica e cirurgia cardíaca” em hospital sem acordo comercial, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, importante observar que, ao cabo, a decisão agravada não tratou da matéria, pois o pedido de ampliação da tutela de urgência sequer foi analisado na instância de origem. Em verdade, a parte agravante, em razões recursais, além de não impugnar especificamente os fundamentos indicados na decisão, inclusive porque afirma fazer parte de sua rede credenciada o hospital em que internado o agravado, apenas discorre genericamente sobre procedimento cirúrgico que não foi discutido na decisão agravada. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos do decisum guerreado. Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Some-se a isso o fato de o agravo de instrumento ter sido interposto depois de praticado o ato anterior de manifestação de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela parte agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, consistente no pedido de concessão de prazo para cumprimento da determinação judicial, sem qualquer ressalva de impedimento da internação hospitalar pretendida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular doprocesso, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação de manutenção da internação imposta à parte agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que diz pretender cumprir com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, apenas requereu prazo adicional para o efetivo cumprimento da determinação judicial, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação que lhe foi determinada. Por tais razões, o presente recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e à vedação de comportamento contraditório, porquanto em relação à obrigação de manutenção da internação do agravado no Hospital Santa Marta o ora recorrente indicou ao juízo de origem a realização de providências, sem qualquer ressalva, para cumprimento espontâneo da decisão. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora